Tribunal: TJMT
Processo: 1016276-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016276-14.2020.8.11.0000
IMPETRANTE DR. LUCAS BASTOS PEREIRA
PACIENTE MÁRCIO DA SILVA MENDES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1000833-58.2020.8.11.0053, em que denunciado pela suposta prática do crime tipificado no artigo 157, §2o, incisos II e IV, e §2o-A, inciso I, do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a fundamentação despendida no decreto segregatício se apresenta inidônea, porquanto afirma fundar-se em meras conjecturas e na gravidade abstrata do delito cometido mediante pluralidade de agentes, sem que a autoridade acoimada de coatora individualizasse a conduta atribuída ao paciente ou mesmo a sua periculosidade social, e sem que lograsse apontar elementos concretos capazes de revelar o risco que a liberdade do beneficiário deste writ representa à ordem pública, à regularidade da instrução criminal e/ou à escorreita aplicação da lei penal.
Lado outro, defende a ocorrência de ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares, sob o viés de que as circunstâncias fáticas envolvendo o paciente – que é primário, confessou o crime e supostamente não foi o executor de qualquer ato violento, limitando-se a auxiliar os comparsas na fuga –, revelariam a plausibilidade de ser submetido a cumprimento de pena no regime semiaberto acaso condenado, a tornar o enclausuramento cautelar mais gravoso do que a situação proveniente da solução de mérito da ação penal ajuizada na instância primitiva.
Enfim, o impetrante invoca, mais uma vez, os supostos limites do envolvimento do paciente no crime e as condições pessoais favoráveis que ostenta, notadamente a primariedade, ausência de antecedentes criminais e manutenção de residência fixa, para concluir pela suficiência e adequação das cautelares não prisionais previstas no art. 319 do CPP.
Por tudo o que expõe, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva ou substituída por providências acautelatórias menos severas do art. 319 do CPP, com a subsequente expedição de alvará de soltura. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ordem veio munida com procuração e os documentos registrados sob o ID 53001016 ao ID 53001027.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ilicitude da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Isso quer dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa esteira, confrontando-se os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, aparentemente, a prisão preventiva ora vergastada encontra-se lastreada nos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
Embora efetivamente não o tenha feito de forma exemplar, denota-se que ao decretar a prisão preventiva do paciente, a autoridade acoimada de coatora fez menção à condição de admissibilidade do art. 313, I do CPP [crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos], bem como à prova da materialidade delitiva e aos indícios suficientes de autoria, capazes de vinculá-lo aprioristicamente ao delito patrimonial que lhe está sendo imputado.
Demais disso, justificou a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e a fim de assegurar a aplicação da lei penal, com base na exacerbada violência com que praticado o ilícito, na pluralidade de agentes criminosos e na premeditação que assumiu ares de planejamento antecipado e minucioso, não se confundindo, pois, com mero dolo de ímpeto, a atribuir maior reprovabilidade à conduta.
Destarte, em uma análise sumária dos autos, própria das apreciações in limine, não é possível concluir que o decreto de prisão seja completamente desprovido de motivação ou que eventual deficiência comprometa por completo a sua validade e eficácia, de modo que, em não sendo inquestionável e aferível de plano a ilegalidade da decisão hostilizada, impossível a concessão liminar da ordem para o fim de ver relaxada a custódia, devendo a análise exauriente da tese de idoneidade da fundamentação ser resguardada ao juiz natural da causa.
E a teor do que preceitua o art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da TCCR/TJMT.
Outrossim, quanto à alegação de que acaso condenado em primeiro grau o increpado cumprirá pena em regime diverso do fechado, a tornar a segregação provisória atualmente experimentada mais gravosa que eventual solução meritória da ação penal; destaco que é defeso a esse e. Sodalício, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena a ser fixada e seu consequente regime de cumprimento acaso procedente a ação penal em trâmite na 1a instância, no exercício de um juízo de futurologia.
Mesmo porque, a contrario sensu, se assim fosse, diferentemente do quanto defendido pelo impetrante, o prognóstico se revelaria desfavorável ao paciente, porquanto denunciado como incurso em três causas de aumento de pena, logo, acaso fundamentadamente cumulada a majoração de 1/3 pelos incisos II e IV do §2o com o incremento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo previsto no §2o-A, inciso I, a reprimenda final facilmente alcançaria mais de 8 (oito) anos de reclusão, ainda que eventualmente incida a atenuante da confissão, ensejando, com isso, a imposição do regime inicial fechado.
Enfim, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detem nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que seu exame conclusivo deve ser feito pelo Colegiado, no momento oportuno.
Via de consequência, entendo por desaconselhada a concessão liminar da ordem, reputando-se imprescindíveis, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto ao órgão de Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente MÁRCIO DA SILVA MENDES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de agosto de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator